Tribunal: STF
Processo: RE 262174
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: Omissão de recolhimento de contribuições
previdenciárias descontada do salário dos empregados (crime do art.
95, d, L. 8212/91: anistia  concedida pelo parágrafo único do art.
11 da L. 9.639/98, em sua publicação no DOU de 26.5.1998:
inconstitucionalidade, por vício formal de falta de aprovação pelo
Congresso Nacional, declarada pelo Supremo Tribunal, com efeitos ex
tunc (HC 77.734-9, 4.11.98, Néri, DJ 10.08.2000), firmando-se, de
outro lado, o entendimento de que a limitação da anistia concedida
pelo art. 11 da mencionada L. 9639/98 aos agentes políticos não
contraria o princípio constitucional da isonomia : precedentes da
Corte.